Tribunal: TJES
Processo: 5005705-81.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005705-81.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELITA DA CONCEICAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005705-81.2022.8.08.0014

RECORRENTE: ANGELITA DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE COLATINA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DA CIRURGIA PLÁSTICA PARA REPARO DE CICATRIZ QUELOIDE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. AFASTADA. LAUDO MÉDICO QUE NÃO APONTA SUA ESSENCIALIDADE E URGÊNCIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora afirma que é portadora de cicatriz queloide (cid 10: l91) em ambas as orelhas, necessitando de intervenção cirúrgica plástica. Assim sendo, requer a imediata disponibilização do procedimento médico por parte dos requeridos.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, em decorrência da ausência de comprovação dos requisitos essenciais ao deferimento do pedido exordial.

Nas razões recursais, a parte autora suscita preliminar de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório amplo e não surpresa, uma vez que o juízo
a quo
não oportunizou à recorrente manifestar-se acerca do laudo insuficiente. Aduz que a recorrente aguarda desde dezembro de 2019 a realização do procedimento médico. Dessa forma, requer a total procedência dos pedidos autorais, bem como o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por violação aos princípios da não decisão surpresa e do contraditório amplo, verifico que o juízo sentenciante – após a regular produção probatória pelas partes – exprimiu seu convencimento acerca da insuficiência dos elementos produzidos no feito, sem decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Ademais, observo que foi oportunizado pelo juízo
a quo
a produção de novas provas pelas partes, conforme decisão de Id. n° 8182942, mas a recorrente optou por colacionar fotografias do quadro clínico da paciente.

Dessa forma, por não identificar violação aos referidos princípios ou aos arts. 9º e 10 ambos do Código de Processo Civil, afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Analisando os autos processuais, entendo que o mérito das razões recursais também não merece prosperar.

Verifico que as prescrições médicas anexadas ao processo não comprovam a existência de urgência na realização do procedimento médico pelo recorrente, deixando a parte de cumprir o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
“
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Ademais, observo que a recorrente não comprovou o preenchimento dos requisitos essenciais ao deferimento do fornecimento de intervenção judicial na ordem cronológica de atendimentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – urgência e excepcionalidade.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da necessidade imediata de realização da cirurgia, é devida a improcedência do pedido autoral, de forma a respeitar a ordem cronológica de atendimentos do SUS e o princípio da isonomia.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência pátria do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Cirurgia Ginecológica de Histerectomia Total Abdominal. Ausência de demonstração de urgência ou de emergência do procedimento. Para priorização de um paciente em detrimento dos demais que aguardam atendimento faz-se imprescindível a comprovação da urgência e do risco de vida. Inocorrência no caso concreto. A priorização do paciente, sem submissão à fila de espera, ocasionaria afronta ao Princípio da Isonomia. Recurso Improvido. (TJ-SP - AI: 01003041920188269009 Sorocaba, Relator: Karla Peregrino Sotilo, Data de Julgamento: 12/02/2019, 1ª Turma, Data de Publicação: 12/02/2019).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Desta forma, a partir do momento em que há a prescrição médica e a entrega da solicitação à Secretaria Municipal de Saúde, há uma ordem cronológica a ser seguida, existindo, para tanto, o Sistema Nacional de Regulação Estadual, a quem compete gerir a “fila” para a realização dos procedimentos prescritos. Assim, uma decisão judicial que determine ao Poder Público o custeio imediato de um determinado tratamento deve ser fundamentada em uma urgência que impeça o paciente de aguardar pela sua vez, sob pena de se privilegiar aquele que recorre à Justiça em detrimento daquele que desconhece essa possibilidade, ou mesmo que opta por aguardar o agendamento do Estado. Na hipótese, a despeito de o Laudo Médico de id. 27875437 - Pág. 1 indicar que a patologia da autora requeira uma cirurgia reparadora, não restou demonstrada a urgência/emergência na realização do referido procedimento cirúrgico. Portanto, com a devida vênia, não há prova de que a parte requerente necessite de prioridade no atendimento de sua solicitação, que já se encontra devidamente inserida no Sistema Regulador (conforme consta no Ofício de id. 16198286 - Pág. 2), ou seja, na fila para ser atendida, sem prova da negativa do Estado em custear o procedimento. As disposições constitucionais que orientam o direito à saúde, especialmente o artigo 196 da Constituição Federal, estabelecem aos Entes Federados a obrigação de fornecer políticas sociais e econômicas com o objetivo de possibilitar o acesso universal e igualitário a ações e serviços para promover a saúde.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)